Tribunal: TJES
Processo: 5007687-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DOS SANTOS BRAGA
RECORRIDO: GEYLLA SALL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007687-91.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
DENIZE DOS SANTOS BRAGA (autora)

RECORRIDO:
GEYLLA SALL (requerida)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL.
RECURSO PEDINDO CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECORRIDA QUE SUPOSTAMENTE DISSE À AUTORA QUE ESTA TINHA TE DADO UM CALOTE. CONVERSA PRIVADA NO WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DENIZE DOS SANTOS BRAGA em face de GEYLLA SALL.

Em síntese, a parte autora
narra que durante o seu trabalho a requerida a ofendeu e acusou-a de calote, via o aplicativo WhatsApp que utiliza para comunicar-se com os clientes. Devido ao constrangimento causado pela acusação infundada, requer a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6640262, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que as capturas de tela são suficientes para comprovar que a requerida foi a responsável pelas ofensas e por isso requer a reforma da sentença e procedência dos pedidos feitos na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente juntou aos autos tanto a captura de tela da conversa no aplicativo, quanto a transcrição do diálogo. No entanto, como se pode observar, somente em sede de recurso a recorrente apresentou a captura com um número identificável, não podendo tal prova ser considerada por este juízo, por se tratar de inovação recursal. Desse modo, entendo que está correto o entendimento do juízo singular quanto à ausência de prova mínima da autoria da recorrida.

Ademais, é percebido que
a conversa se manteve apenas entre recorrente e recorrida
, não extrapolando o diálogo particular de ambos. Tampouco, foi comprovado nos autos que o suposto comportamento da recorrida teve efeitos prejudiciais no ambiente de trabalho da autora. Portanto, diante da falta de evidência de sua repercussão prejudicialmente moral em relação a terceiros, ou seja, de terem sido atingidos valores inerentes à honra, não comprovam que tais palavras ultrapassaram o conceito de mero dissabor.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)